Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-12.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. CHEQUES COMO GARANTIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DEVEDORES. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a cobrança de valores decorrentes de contrato de cessão de direitos hereditários firmado entre as partes. A obrigação foi garantida por cheques emitidos por terceiros e entregues ao autor pelos réus contratantes. O pedido recursal envolve a concessão de gratuidade de justiça, a análise de preliminares de inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva, bem como a exclusão da responsabilidade solidária dos apelantes pelos débitos em questão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça aos apelantes; (ii) determinar se a petição inicial é inepta, nos termos do art. 330, § 1o, do CPC; (iii) analisar a alegação de ilegitimidade passiva, considerando a aplicação da teoria da asserção; (iv) definir se os apelantes têm responsabilidade solidária pelos débitos cobrados, especialmente no contexto de cheques utilizados como garantia da dívida, e se é possível a compensação para afastar essa responsabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Indefere-se a gratuidade de justiça, pois o recolhimento do preparo recursal pelos apelantes demonstra incompatibilidade com a alegada insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC.
4. A petição inicial atende aos requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, narrando de forma clara os fatos e fundamentos jurídicos, com pedidos determinados e logicamente correlacionados. Rejeita-se a preliminar de inépcia.
5. A controvérsia sobre a responsabilidade dos réus pelos débitos cobrados é questão de mérito e não de condições da ação, conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg no AREsp 655283/RJ). Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
6. A responsabilidade da ré decorre diretamente do contrato, enquanto a do réu se fundamenta na entrega dos cheques ao autor para garantir o pagamento. Reconhece-se a responsabilidade solidária dos apelantes pelos débitos decorrentes do contrato de cessão de direitos hereditários, conforme art. 475 do CC, sendo os cheques utilizados apenas como garantia da obrigação. A solidariedade não se limita às relações de direito cambial, mas também decorre da relação contratual entre as partes.
7. A alegação de compensação pelos apelantes é improcedente, pois o instituto exige que o credor também seja devedor dos réus, o que não se verifica no caso. A existência de cheques como garantia não implica compensação, tampouco exclui a responsabilidade contratual dos apelantes.
8. Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, e o Tema 1.059 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 85, § 11, 99, § 2o, 319, 320, 330, § 1o; CC, art. 475.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.03.2015 (DJe 30.03.2015); STJ, Tema 1.059.
(wi)